Tribunal: TCU
Processo: 018.865/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1862024, modalidade Pregão e Uasg 275060 (Objeto: RETROESCAVADEIRA DE PNEUS:Tração: 4 x 4; Potência bruta (ISO 1585) 100 HP a 2.200rpm; Tipo decombustível: diesel; Alarme sonoro de marcha à ré; Banco ajustável aopeso do operador com suspensão de molas e ajuste de postura; Botãode acionamento do bloqueio de diferencia; Cabine com ar condicionadoquente e frio; Cabine fechada com certificação ROPS/FOPS; Coluna dedireção ajustável em distância e profundidade; Proteção de Cardan eCárter; Sapata do estabilizador 40 x 40 cm; Direção Hidráulica;Iluminação de trabalho noturno com 4 faróis traseiros.Braço da Retroescavadeira: Caçamba de 30 de 0,25 m3 com dentes;Alcance máximo a partir do pivô de giro 5.380 mm; Força deescavação/desagregação no braço 3.451kgf; Força deescavação/desagregação na caçamba 5.355kgf; Capacidade delevantamento 2.555kg.Braço da Carregadeira: Caçamba de 86 de 0,89 m3 com dentes; Forçade desagregação na caçamba considerando os cilindros hidráulicos8.922kgf; Força de levantamento 3.057kgf; Autonivelamento da caçambadianteira.Deverão ser entregues no mínimo, e não se limitando a estes:Manuais com planos de manutenção a ser executado para garantir a vidaútil estimada do veículo e seus equipamentos; Relação de peças esimilares que deverão ser empregadas para a manutençãopreventiva e corretiva; manual de utilização; Termo de garantia.)

Inteiro teor:
Acórdão 1967/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer denúncia a seguir indicada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.865/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.